Tribunal: STF
Processo: ARE 1517631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR ESTADUAL. SOLDADO NÍVEL III. EDITAL DA/DRESA Nº SD-P 01/2021/2022. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. NÃO APRESENTAÇÃO DO EXAME DE SANGUE. ERRO DO LABORATÓRIO. REALIZAÇÃO DE EXAME DIVERSO. FATOR REUMATÓIDE AO INVÉS DE FATOR RH.



    1- INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO QUE APRECIOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CORRETA SE MOSTRA A DECISÃO QUE DESACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NA MEDIDA EM QUE A MATÉRIA NELES SUSCITADA (IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EXAMES EM MOMENTO POSTERIOR AO DESIGNADO) DEVE SER OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO, NÃO SENDO POSSÍVEL DE SER ANALISADA NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.



    2- HIPÓTESE EM QUE O CANDIDATO SOMENTE PROSSEGUIU NO CERTAME APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA E TER OBTIDO A CONCESSÃO DA LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5075035-02.2022.8.21.7000, LOGO, NÃO HÁ FALAR EM PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, COMO ENTENDEU O MAGISTRADO, ESPECIALMENTE PORQUE O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NÃO IMPLICA O ESGOTAMENTO DO OBJETO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. AINDA QUE SATISFATIVA A MEDIDA, TRATA-SE DE JUÍZO PROVISÓRIO QUE NECESSITARÁ SEMPRE DA CONFIRMAÇÃO OU MESMO REVOGAÇÃO POR OCASIÃO DA SENTENÇA.



    3- NESSAS CONDIÇÕES, IMPOSITIVO O AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 485, INCISO VI, DO CPC), DEVENDO SER ENFRENTANDO O MÉRITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC.



    4- MOSTRA-SE NECESSÁRIA A CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR, COM A CONCESSÃO DA ORDEM, POIS RESTOU CONSTATADO NOS AUTOS QUE O LABORATÓRIO, EQUIVOCADAMENTE, REALIZOU EXAME DIVERSO DO POSTULADO, PREJUDICANDO O PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. AFORA O FATO DE QUE, EMBORA O EXAME DE FATOR RH CONSTE DO EDITAL NO CAMPO “EXAMES DE CARÁTER ELIMINATÓRIO” (CAPÍTULO X, ITEM 5.1, SUBITEM 5.1.7), SABE-SE QUE ESSE EXAME, POR SUA NATUREZA, TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, UMA VEZ QUE O FATO DE O CANDIDATO POSSUIR FATOR RH POSITIVO OU NEGATIVO NÃO INFLUENCIA EM NADA NA SUA APTIDÃO/INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO, RAZÃO PELA QUAL A SUA DESCLASSIFICAÇÃO NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 25, e 37, caput, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente